Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO BEM. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa: Analisando-se a petição inicial verifica-se que a pretensão autoral cinge-se na rescisão contratual em face dos responsáveis pelo empreendimento denominado Parque Vivá, em decorrência do descumprimento contratual por culpa exclusiva das requeridas por não observância do prazo e dos termos fixados para entrega do condomínio, com a devolução dos valores adimplidos e pagamento de multa contratual. Apesar de alegar que os autores não têm legitimidade ativa, não merece guarida tal afirmação, porquanto a relação entabulada entre as partes atrai a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e da entrega empreendimento em sua totalidade conforme prometido, incluindo até mesmo a construção de área comum do loteamento. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: a legitimidade das fornecedoras (construtora/incorporadora) para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem encontra-se superada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento dos REsp no 1599511/SP e 1551968/SP, em sistema de recurso repetitivo. Preliminar rejeitada.
3.Mérito: Rescindida a promessa de compra e venda por culpa das rés (vendedora/incorporadora), em decorrência do atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, correta a condenação das requeridas, de forma solidária, à restituição de todos os valores despendidos pelo consumidor, devendo devolver todos os valores pagos pelos autores, em parcela única, sem direito à retenção, conforme estabelecido na sentença, e estatuído no verbete da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça (DJe 31/08/2015), que assim dispõe: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva.”
4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu, por meio do Recurso Especial repetitivo 1.631.485/DF (Tema 971), de observância obrigatória pelas instâncias inferiores, que é possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel. Assim, ante a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor em razão da rescisão unilateral por parte das rés, correta a condenação das requeridas, de forma solidária, ao pagamento da multa no valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor adimplido pela autora, ou seja, R$ 64.419,10 (sessenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e dez centavos), atualizada pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.
5. A cláusula contratual que estabelece que as despesas de IPTU sejam de responsabilidade do adquirente, a partir da celebração do contrato de compra e venda, mesmo que o consumidor não tenha recebido o imóvel, é abusiva. Por esta razão, devem os consumidores ser ressarcidos pelos valores pagos a título de IPTU.
6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. Sentença mantida.